Tribunal: TJPA
Processo: 0008742-79.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008742-79.2009.8.14.0051

EMBARGANTE: NATAN DA SILVA MEDEIROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – OMISSAO - NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REJAIÇÃO. 1. O acordão atacado analisou detidamente os argumentos trazidos pela defesa, expondo os fundamentos contido nos autos que obstam a absolvição, bem como reputando a individualização da pena, devidamente sopesada e analisada, pelo magistrado, não havendo justificativas hábeis a modificá-la.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do artigo 619 do CPP, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 10ª Sessão Ordinária Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata- se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal interposto pela defesa de
NATAN DA SILVA MEDEIROS
,
contra V. acórdão n. 7409971, da 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Aduz a defesa omissão no acordão atacado uma vez que deixou de analisar a não incidência da qualificadora de emprego de arma de fogo.

Trata- se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal interposto pela defesa de
NATAN DA SILVA MEDEIROS
,
contra V. acórdão n. 7409971, da 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Aduz a defesa omissão no acordão atacado uma vez que deixou de analisar a não incidência da qualificadora de emprego de arma de fogo.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora que os encaminhou a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela
rejeição dos embargos de declaração
, informando que o acórdão analisou a matéria de modo claro e fundamentado.

Após os autos retornaram conclusos.

É o relatório.Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora que os encaminhou a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela
rejeição dos embargos de declaração
, informando que o acórdão analisou a matéria de modo claro e fundamentado.

Após os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Nas razoes recursais, a defesa do apelante insurgiu-se quanto a tese de absolvição pela negativa de autoria e reforma da pena.

O acordão atacado analisou detidamente os argumentos trazidos pela defesa, expondo os fundamentos contido nos autos que obstam a absolvição, bem como reputando a individualização da pena, devidamente sopesada e analisada, pelo magistrado, não havendo justificativas hábeis a modificá-la.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta
rediscutir matéria já apreciada,
o que é inviável conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022